Tribunal: TJDFT
Processo: 0719991-03.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Na espécie o embargante opõe embargos de declaração com vistas a obter o prequestionamento art. 5o, V, XXXII, LIV, LV, e LVII, da Constituição Federal.

O embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão, sob o argumento de que houve divergência entre os julgadores quanto a sua responsabilização pelos fatos narrados e omissão no tocante ao prequestionamento do art. 5o, da Constituição Federal.

Não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados pelos julgadores, tendo sido enfrentados e expressamente mencionados no acórdão aqueles que poderiam infirmar a conclusão adotada na sentença.

Se de um lado as partes são "livres" para apresentar suas teses ao Judiciário, de outro, os magistrados se submetem ao sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, em virtude do qual, após detido exame de todos os pontos suscitados pelos sujeitos do processo, forma sua convicção - pautada no ordenamento jurídico, no contexto fático apresentado e nos elementos probatórios constantes dos autos - e, expondo os seus fundamentos, revela ao jurisdicionado a decisão tomada.

Destaca-se que de uma simples leitura do recurso inominado interposto pelo embargante (ID 20210595), observa-se que esta não arguiu, diretamente, a violação aos preceitos constitucionais ordenados no artigo 5o, da Constituição Federal.

Ademais, conforme item 05, do acórdão vergastado, o recurso não foi conhecido o “na parte em que a recorrente suscita inexistência de dano moral, porquanto o autor não pleiteou indenização neste sentido, tampouco tal matéria foi analisada na sentença recorrida.”

Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.

A divergência de entendimento entre os julgadores, por si só, não autoriza a modificação da decisão. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que há uma divergência interna do julgado, isto é, entre seus fundamentos ou entre os fundamentos e a decisão tomada [1], o que não se verifica no caso. Não é contraditório o acórdão que contraria o interesse da parte vencida no recurso.

Em última análise, se a embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ela narrados não se está diante de omissão, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.

Por fim, nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Enunciado 125, Fonaje).

Embargos conhecidos e rejeitados.

[1] (Acórdão 1309316, 07132482520208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)